Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719099-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: WESLEI ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Studio Video Foto Ltda - Me contra decisão de ID 66111602, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Weslei Antonio Ribeiro, em que o d. Juízo a quo, declinou da competência para apreciação e julgamento da demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianésia/GO, local onde reside o consumidor, parte ré no feito. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, por ser de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar da contestação, de acordo com o disposto no artigo 337, II, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento na Vara de origem. Preparo aos ID’s 17125272 e 17125295. O pedido de efeito suspensivo restou indeferido ao ID 17216270. Sem contrarrazões, consoante certidão acostada ao ID 1927544. É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4366, de 26 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 17 Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora